Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-24.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002148-24.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação pecuniária, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada à ré é atípica por ausência de efetivo temor da vítima; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo; e (iii) saber se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, declarações colhidas na fase investigativa e prova oral produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de temor intenso ou alteração concreta na rotina da vítima, bastando a idoneidade da conduta para causar intimidação. A indenização por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o dano presumido (in re ipsa) em razão da violação à tranquilidade psíquica da vítima, mostrando-se o valor fixado proporcional e razoável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a demonstração de temor intenso ou alteração concreta na rotina da vítima. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação. 3. O dano moral decorrente do crime de ameaça é presumido, sendo cabível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIME Nº 8002148-24.2025.8.05.0237, em que são partes, como apelante, MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR